Tribunal: TJDFT
Processo: 0735332-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 7.716/1989. ARTIGO 2o-A. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE INJÚRIA RACIAL. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS NOS AUTOS. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989 (injúria racial) e fixou o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a suficiência de provas para sustentar a condenação e (ii) a indenização por dano moral fixada.
III. Razões de decidir:
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por registros de áudio contendo palavras injuriosas, é inviável a absolvição. Pequenas divergências periféricas não invalidam a credibilidade das declarações da ofendida quando permitem a constatação de que o delito efetivamente ocorreu.
5. A expressão “sua amiga piranha preta”, proferidas repetidas vezes pelo réu após descobrir que sua namorada estava acompanhada da vítima e utilizava o aparelho celular da ofendida para estabelecer comunicação com ele, revelam conteúdo discriminatório dirigido à identidade racial da pessoa injuriada.
6. A inexistência de motivos pessoais para as ofensas, longe de afastar a tipicidade, reforça o caráter discriminatório da conduta, pois demonstra a motivação exclusivamente por preconceito racial das injúrias.
7. A condenação à indenização por danos morais observou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que constou da denúncia, com expressa indicação do montante almejado. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e às condições econômicas das partes, não havendo razão para sua redução.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.